Tribunal: TCU
Processo: 016.869/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900332025, modalidade Pregão e Uasg 152442 (Objeto: Contratação de serviços terceirizados do serviços de limpeza, asseio e conservação, encarregado, roçagem, capina e jardinagem,com dedicação de mão obra qualificada, fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos necessários à adequada prestaçãodos serviços, nos Campi e Núcleos da Universidade Federal do Acre (Ufac))

Inteiro teor:
Acórdão 7133/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pela Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet (Cooperparquet) sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90033/2025 da Fundação Universidade Federal do Acre (Ufac), para contratação de serviços de limpeza, conservação e jardinagem; Considerando que a representante alegou a vedação irregular a participação de cooperativas no aludido certame, supostamente afrontando a Lei 14.133/2021, a Lei 12.690/2012 e a jurisprudência recente do TCU; Considerando que os precedentes invocados pela representante ( Acórdão 2463/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator E. Ministro Bruno Dantas, e Acórdão 1587/2022-TCU-Plenário , Relator E. Ministro-substituto Augusto Sherman, com voto revisor do E. Ministro Bruno Dantas), embora proponham a revisão do Enunciado 281 da Súmula de Jurisprudência do TCU, não representam o entendimento majoritário desta Corte, permanecendo o referido enunciado como o entendimento consolidado e vigente, o que legitima a vedação imposta no edital para serviços com características de subordinação; Considerando que a contradição identificada no edital - que ao mesmo tempo veda a participação de cooperativas (item 3.10.3), exige delas uma declaração (item 5.5) - não resultou em prejuízo ao certame, uma vez que a proibição de participação de cooperativas é clara e foi reforçada na resposta à impugnação ao edital, não interferindo no resultado da licitação; Considerando que, com base no Enunciado 281 da Súmula de Jurisprudência do TCU, no Termo de Conciliação Judicial firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho e no art. 5o da Lei 12.690/2012, é vedada a contratação de cooperativas para a prestação de serviços cujo modo de execução demande requisitos próprios da relação de emprego, como subordinação, pessoalidade e habitualidade; Considerando que a natureza do objeto contratual - prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, roçagem, capina e jardinagem - revela, de forma inequívoca, a necessidade de subordinação, pessoalidade e habitualidade, tornando a execução por meio de cooperativas de trabalho incompatível com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada desta Corte, o que afasta a plausibilidade jurídica da principal alegação da representante; Considerando que, embora a vedação no Pregão Eletrônico 90033/2025 tenha sido considerada regular, a análise dos autos revelou a existência de outra contratação irregular pela Ufac, o Contrato 40/2023, firmado com a própria representante para serviços que também demandam subordinação, o que justifica dar ciência da impropriedade à entidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, III, 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, em razão da identificação da alegada contradição no edital; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, por perda de objeto; emitir a orientação do item 1.6, a seguir, e determinar o arquivamento dos autos, dando-se ciência desta deliberação à representante e à Fundação Universidade Federal do Acre (Ufac), de acordo com os pareceres emitidos. 1. Processo TC- Processo 016.869/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ronaldo Chaves Gaudio (116213/OAB-RJ), representando Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet - Cooperparquet. 1.6. Orientação: dar ciência à Fundação Universidade Federal do Acre (Ufac), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a irregularidade na celebração do Contrato 40/2023, com a Cooperativa de Trabalho Tropical Parquet (Cooperparquet), uma vez que a participação de cooperativas em licitações que envolvam terceirização de serviços com subordinação, pessoalidade e habitualidade afronta os arts. 4o, inciso II, e 5o da Lei 12.690/2012, o Enunciado 281 da Súmula de Jurisprudência do TCU e o Termo de Conciliação Judicial entre a União e o Ministério Público do Trabalho, de 5/6/2003.